Tribunal: TJMT
Processo: 1005175-92.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005175-92.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RIVALDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 864.875.581-68 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELANTE), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), POSITIVO TECNOLOGIA S.A. - CNPJ: 81.243.735/0001-48 (APELANTE), ROSIANE MUSIAL OLIVEIRA SPRADA - CPF: 038.608.059-32 (ADVOGADO), CARMEN LUCIA VILLACA DE VERON - CPF: 051.965.628-85 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VÍCIO DO PRODUTO. APARELHO CELULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. COMERCIANTE. ART. 18 DO CDC. INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CDC. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE JUROS COM A TAXA SELIC. VEDAÇÃO. TEMAS 99 E 112 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por comerciante e fabricante de aparelho celular contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por consumidor idoso, semianalfabeto e hipervulnerável, condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 2.187,96 a título de danos materiais e R$ 9.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês cumulados com correção monetária pela Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o comerciante responde solidariamente pelo vício do produto nos termos do art. 18 do CDC ou apenas subsidiariamente com fundamento no art. 13 do mesmo diploma; (ii) estabelecer se as circunstâncias do caso concreto configuram dano moral indenizável e se o quantum fixado na sentença atende à regra da razoabilidade; e (iii) determinar se a cumulação de juros de 1% ao mês com a Taxa Selic a título de correção monetária configura erro material passível de correção em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de vício do produto, que torna o bem inadequado ao uso a que se destina, incide o art. 18 do CDC, que impõe responsabilidade solidária a todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, incluindo o comerciante.

4. O vício do produto encontra-se documentalmente comprovado por e-mail da própria fabricante ao Procon, que confirma expressamente a existência de defeito na
placa mãe
do aparelho, pelo comprovante de envio à assistência técnica e pelo processo administrativo perante o Procon, sendo desnecessária a produção de laudo técnico adicional para o reconhecimento do vício.

5. O consumidor idoso, semianalfabeto e hipervulnerável que, diante do vício não sanado no prazo legal, é submetido a exigências burocráticas desproporcionais, priva-se de bem essencial por período prolongado e não obtém solução administrativa, experimenta dano moral indenizável que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

6. O
quantum
indenizatório comporta redução para R$ 5.000,00, valor que atende aos critérios da razoabilidade.

7. A Taxa Selic é taxa híbrida que já engloba, em sua composição, juros reais e inflação, de modo que sua cumulação com juros moratórios adicionais de 1% ao mês implica dupla incidência de encargos sobre o mesmo período, em afronta ao entendimento consolidado do STJ nos Temas Repetitivos 99 e 112, devendo ser aplicada de forma isolada, com incidência sobre os danos materiais desde a citação e sobre os danos morais desde o evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. O comerciante integrante da cadeia de fornecimento responde solidariamente pelos vícios do produto nos termos do art. 18 do CDC. 2. O consumidor idoso, semianalfabeto e hipervulnerável que, diante do vício não sanado no prazo legal, é submetido a exigências burocráticas desproporcionais, priva-se de bem essencial por período prolongado e não obtém solução administrativa, experimenta dano moral indenizável que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. 3. A Taxa Selic, por ser taxa híbrida que já engloba juros reais e correção monetária, não pode ser cumulada com juros moratórios adicionais, devendo ser aplicada de forma isolada, nos termos dos Temas 99 e 112 do STJ e do art. 406, §1o, do CC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
HAVAN S/A e POSITIVO TECNOLOGIA S/A
na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
RIVALDO BARBOSA DA SILVA
em face das apelantes e de ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.187,96 a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pela Taxa Selic a contar do pagamento; de R$ 9.000,00 a título de danos morais, com juros de 1% ao mês desde o fato danoso e correção monetária pela Taxa Selic a contar da sentença; ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, a apelante POSITIVO TECNOLOGIA S/A sustenta, em seu recurso de apelação, que não praticou qualquer ato ilícito apto a ensejar condenação, pois, após identificar o vício na Placa Mãe do aparelho celular e verificar a indisponibilidade da peça de reposição, tentou contato com o autor em diversas oportunidades para informar a autorização da troca do produto, sem êxito, o que afastaria a configuração de inadimplemento contratual ou infração ao CDC. Aduz, ainda, que o autor não formalizou expressamente, perante a fabricante, o exercício do direito à substituição do produto ou à restituição do valor pago, previsto no art. 18, §1o, incisos I e II, do CDC, de modo que o ato ilícito somente se caracterizaria diante de recusa expressa a pedido inequívoco do consumidor, circunstância ausente no caso concreto.

No tocante aos danos morais, argumenta que a situação vivenciada pelo autor configura mero transtorno cotidiano, insuficiente para caracterizar lesão a direito da personalidade ou abalo psicológico efetivo decorrente de conduta ilícita da fabricante. Subsidiariamente, para a hipótese de manutenção da condenação, requer a redução do quantum indenizatório.

Por sua vez, a apelante HAVAN S/A sustenta que a condenação imposta na sentença carece de amparo probatório, pois não foi produzido nos autos laudo técnico, ordem de serviço de assistência autorizada ou perícia judicial que comprove, de forma objetiva, a existência de vício de fabricação no aparelho celular, sendo insuficiente a prova documental acostada pelo autor para embasar o julgamento antecipado da lide.

Sustenta, ademais, que sua responsabilidade na condição de comerciante é subsidiária e não solidária, com fundamento no art. 13 do CDC; a inexistência de dano moral e o excesso no
quantum
indenizatório, além de erro material nos consectários legais pela cumulação indevida de juros de 1% ao mês com a Taxa Selic.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, com pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (ids. 360977397 e 360977398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais interposta por
RIVALDO BARBOSA DA SILVA
em face de
HAVAN S/A, POSITIVO TECNOLOGIA S/A e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A
, em razão de vício apresentado em aparelho celular Hot20 5G 128GB adquirido na loja da primeira ré em 28 de outubro de 2023, pelo valor de R$ 1.299,00 (id 360976884), acrescido de R$ 409,37 referentes à garantia estendida (id 360976885) e R$ 478,69 relativos ao serviço de multi seguro (id 360976886), totalizando R$ 2.187,96, conforme nota fiscal acostada aos autos.

O autor, consumidor idoso com 63 anos de idade, semianalfabeto e hipervulnerável, relatou que, após aproximadamente nove meses de uso, dentro do prazo de garantia contratual de um ano, o aparelho passou a apresentar defeitos que inviabilizaram seu uso regular. Diante disso, foi orientado pela loja HAVAN S/A a enviar o produto à assistência técnica da fabricante pelos Correios, arcando com os custos do envio, o que ocorreu em 29 de julho de 2024 (id 360976887), sem que o vício fosse sanado no prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC. Ao retornar à loja, foi informado que o aparelho havia sofrido perda total, sendo-lhe negado o reembolso do valor pago. A tentativa de solução administrativa perante o Procon Municipal de Rondonópolis, sob o número 24.08.0200.001.00017-3, também não resultou em êxito.

Devidamente instruído o feito, sobreveio a sentença proferida que julgou procedente os pedidos, nos termos relatado.

Pois bem.

Da responsabilidade solidária da HAVAN S/A

A HAVAN S/A sustenta sua responsabilidade subsidiária com fundamento no art. 13 do CDC, ao argumento de que o fabricante do produto se encontra devidamente identificado nos autos.

Nesse contexto, cumpre destacar a distinção fundamental entre os dois regimes de responsabilidade previstos no CDC: o art. 13 do CDC, invocado pela apelante, regula a responsabilidade pelo fato do produto, hipótese em que o defeito causa dano à segurança do consumidor ou de terceiros, situação em que o comerciante responde de forma subsidiária quando o fabricante não puder ser identificado; por sua vez, o art. 18 do CDC regula a responsabilidade pelo vício do produto, hipótese em que o defeito torna o bem inadequado ao uso a que se destina ou lhe diminui o valor, estabelecendo
responsabilidade solidária
entre todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo, incluindo o comerciante.

O caso dos autos trata de vício do produto, pois o aparelho celular apresentou defeito na
placa mãe
que inviabilizou seu uso regular, sem que haja notícia de dano à segurança do consumidor. Nessa hipótese, a responsabilidade da HAVAN S/A, na condição de comerciante que integrou a cadeia de fornecimento ao realizar a venda do produto, decorre diretamente do art. 18 do CDC, sendo solidária e não subsidiária.

Nesse sentido, o STJ consolidou entendimento de que
"por estar incluído na cadeia de fornecimento do produto, quem o comercializa, ainda que não seja seu fabricante, fica responsável, perante o consumidor, por receber o item que apresentar defeito e o encaminhá-lo à assistência técnica, independente do prazo de 72 horas da compra, sempre observado o prazo decadencial do art. 26 do CDC"
(REsp 1.568.938/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/08/2020).

Ademais, a própria HAVAN S/A, ao orientar o consumidor a enviar o produto pelos Correios com uma série de documentos, assumiu papel ativo no processo de encaminhamento à assistência técnica, não podendo agora se eximir da responsabilidade pelos danos decorrentes da falha na prestação desse serviço pós-venda.

Da configuração do dano moral

As apelantes sustentam que o caso configura mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

O argumento não prospera diante das circunstâncias concretas dos autos. O autor reúne condições que o qualificam como consumidor hipervulnerável: conta com 63 anos de idade, é semianalfabeto e portador de limitações pessoais. Esse perfil impõe aos fornecedores um dever redobrado de cuidado e de prestação de informações claras e acessíveis, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse particular, insta salientar que o autor foi submetido a exigências burocráticas desproporcionais para acionar a garantia do produto, incluindo a necessidade de redigir carta à mão descrevendo o defeito, providenciar cópias de documentos pessoais e arcar com os custos de envio pelos Correios, sem que tais exigências lhe tivessem sido informadas no momento da compra. Após o envio, aguardou por mais de 214 dias sem qualquer solução, acionou o Procon sem êxito e teve negado o reembolso do valor pago, sendo privado de bem essencial por período prolongado.

Assim, o conjunto dessas circunstâncias ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, configurando violação à dignidade do consumidor e lesão a direitos da personalidade, o que justifica a reparação por danos morais.

Do
quantum
indenizatório

Por sua vez, o
quantum
indenizatório fixado na sentença em R$ 9.000,00 comporta redução. Isto porque, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem configurar enriquecimento sem causa.

No caso, considerando a natureza do vício em produto eletrônico de médio valor, a ausência de negativação do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito, a inexistência de exposição pública ou situação vexatória perante terceiros, o caráter pedagógico-punitivo da medida e as condições econômicas das partes, o valor de R$ 9.000,00 revela-se excessivo diante das circunstâncias concretas.

Nesse contexto, a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade, mostrando-se suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo autor e para desestimular a reiteração de condutas lesivas pelas apelantes, sem implicar enriquecimento sem causa do ofendido.

Dos consectários legais

A sentença determinou a aplicação cumulativa de juros de 1% ao mês com a Taxa Selic a título de correção monetária, o que configura erro material que impõe correção.

A Taxa Selic é taxa híbrida composta por juros reais e inflação, de modo que sua fórmula pode ser representada como: SELIC = Juros Reais + Inflação. Ao determinar a aplicação da Taxa Selic cumulada com juros de 1% ao mês, a sentença impõe dupla incidência de encargos sobre o mesmo período, onerando indevidamente as apelantes.

O STJ consolidou entendimento nos Temas Repetitivos 99 e 112 no sentido de que
"a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária"
. Esse entendimento foi reforçado pela Lei no 14.905/2024, que alterou o CC para estabelecer, no art. 406, §1o, que
"a taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código"
, vedando expressamente a dupla incidência.

Nesse sentido, a Taxa Selic, aplicada de forma isolada, já engloba correção monetária e juros moratórios em uma única taxa, sendo indevida sua cumulação com qualquer outro índice.

Além disso, os termos iniciais de incidência merecem ajuste. Os danos materiais devem ser atualizados pela Taxa Selic desde a citação, nos termos do art. 405 do CC. Os danos morais, por sua vez, devem ser atualizados pela Taxa Selic desde o evento danoso, ocorrido em julho de 2024, nos termos da Súmula 54 do STJ, aplicável às hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de HAVAN S/A e POSITIVO TECNOLOGIA S/A para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e para corrigir os consectários legais, determinando a aplicação da Taxa Selic de forma isolada, vedada a cumulação com juros de 1% ao mês ou qualquer outro índice de correção monetária, incidindo sobre os danos materiais desde a citação e sobre os danos morais desde o evento danoso (julho de 2024).

Por fim, diante do provimento parcial do recurso,

que se limitou à redução do
quantum
indenizatório dos danos morais e à correção do erro material nos consectários legais, mantem-se os honorários advocatícios fixados, afastando a incidência do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026